Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO. REMUNERAÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO EDITALÍCIA E CONTRATUAL. FALHA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO A MAIOR. GLOSAS. PODER-DEVER DE AUTOTUTLA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Mandado de segurança. Requisitos. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe um ato ilegal ou praticado com abuso de poder por agente público, além de um direito líquido e certo, ou seja, que não exige dilação probatória.

2 – Administração pública. Autotutela. A autotutela consiste em poder-dever da Administração Pública, que lhe assegura o controle de seus próprios atos sob os aspectos da legalidade e do mérito, de forma que, constatada eventual ilicitude ou inconveniência, deve restaurar a condição de normalidade.

3 – Contrato administrativo. Prestação de serviços. Remuneração. Falha. Correção. Constatada a falha perpetrada pela Administração Pública na remuneração do contrato de prestação de serviços de impressão, de forma a resultar prejuízo aos cofres públicos, surge não apenas o poder de restabelecer a regularidade na forma de remuneração do contrato, mas, principalmente, o dever, em razão do princípio da legalidade ao qual está vinculada e do qual é um dos principais corolários o princípio da autotutela.

4 – Remessa necessária recebida e não provida.

(ap)